Tribunal: CARF
Processo: 11020.903737/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903737/2018-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.534 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOPSHOES INDÚSTRIA DE CALÇADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator/Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 152 e ss) interposto contra decisão no
Acórdão no 15-51.025 - 4a Turma da DRJ/SDR, de 15/07/20 (fls. 97 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 04 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 85), que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau, abaixo transcrito, resume bem o
contencioso até então:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não Cumulativa apurada no 3o trimestre
de 2014 no valor de R$242.726,54 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito no
23324.31719.270715.1.1.19-2623. O referido crédito foi assim discriminado pela
contribuinte:
1) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno (código 101) com base no
art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196/05, no valor de R$201.405,24;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903737/2018-00
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

2) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno – Importação (código
108), no valor de R$302,10;
3) Crédito Vinculado à Receita de Exportação – Alíquota Básica (código 301), no valor
de R$41.019,20.
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS, o pedido de ressarcimento foi deferido em
parte, no valor de R$41.321,30, e, consequentemente, foi homologada parcialmente a
compensação declarada em DCOMP vinculadas ao crédito.
Os fundamentos do Despacho Decisório eletrônico constam do DRF/CXL/SEORT no
268, anexado às folhas 70/84.
Cientificada do Despacho Decisório em 14/08/2018, conforme Aviso de Recebimento –
AR à folha 91, em 13/09/2018 a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade
alegando que:
1. O registro 0111 da EFD Contribuições – no qual se discrimina o rateio de créditos
comuns em razão da proporção de receitas tributadas no Mercado Externo versus
Mercado Interno – não havia sido informado de forma correta, gerando assim a
inconsistência dos referidos créditos;
2. Houve de fato um erro no preenchimento da EFD Contribuições, retificada logo após
os despachos decisórios, conforme documentos que anexa;
3. Diante do ocorrido, solicitamos a compreensão dos julgadores para que não
promovam o enriquecimento sem causa da RFB, visto que a empresa não errou por dolo
ou mesmofraude, mas pela profusão de normas reguladoras que mudam a todo instante
e que, por vezes, não se consegue acompanhar.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O voto do relator na DRJ, acolhido por unanimidade no acórdão de 1o grau, em
resumo, argumentava:
(...)
A contribuinte pleiteou o ressarcimento do crédito da Cofins assim discriminado: i)
vinculado à receita tributada no mercado interno (código 101) com base no art. 57-A, §
2o, da Lei no 11.196/05, no valor de R$201.405,24; ii) vinculado à receita tributada no
mercado interno – importação (código 108), no valor de R$302,10; e iii) vinculado à
receita de exportação – alíquota básica (código 301) no valor de R$41.019,20.
O pedido de ressarcimento dos créditos relativos aos códigos 301 e 308 foi
integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório, e o do crédito identificado pelo
código 101 foi indeferido, pelo fato de a interessada não se enquadrar no citado artigo
57 da Lei no 11.196/05, restrito às centrais petroquímicas, e porque esse tipo de crédito
não é passível de ressarcimento, devendo apenas ser mantido na escrituração.
Sobre essas matérias a interessada nada disse a respeito na Manifestação de
Inconformidade, limitando-se a afirmar que cometeu um erro no preenchimento da EFD
Contribuições, retificada em 11/09/2018 após cientificada do Despacho Decisório,
conforme recibo e relatório “Demonstração dos Créditos Apurados no Período” que
anexa.
De pronto verifica-se que no Despacho Decisório foram corretamente analisados os
dados informados pela contribuinte no PER/DCOMP, onde identificou os tipos de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

crédito e os valores que entendia fazer jus. O objeto do pedido de ressarcimento e,
consequentemente, do litígio foi delimitado pela própria contribuinte.
Somando-se as bases de cálculo dos créditos informadas na EFD retificada, verifica-se
que na apuração dos créditos foram adotados percentuais de rateio entre as receitas
tributadas e de exportação em relação à receita total diferentes daqueles considerados
pela Autoridade Tributária no parágrafo 14 do DRF/CXL/SEORT no 268 (fls. 70/84),
sem que a interessada tenha tecido qualquer comentário a respeito.
No que tange aos valores das receitas para apuração do rateio, reproduzo o parágrafo 15
do Despacho Decisório: “Os valores informados pela empresa no registro 0111 são
compatíveis com as notas fiscais eletrônicas emitidas por ela no período em questão e
por nós analisadas utilizando-se a metodologia de amostragem. Desta forma, aceitamos
os percentuais de rateio informados”.
Os valores dos créditos adotados no Despacho Decisório estavam em consonância com
os registros da EFD, conforme tópico “Dos Exames Efetuados”, onde o Auditor Fiscal
da Receita Federal assevera no parágrafo 25: “Efetuou-se o cotejo entre o crédito
informado no pedido de ressarcimento com as informações da escrituração fiscal digital
das contribuições de PIS e COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Nessa verificação foi
observado que os créditos do pedido de ressarcimento são compatíveis ao discriminado
na EFD Contribuições”.
A interessada não justificou a alteração dos valores apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, e não apresentou um único documento comprobatório do alegado erro
no preenchimento da EFD-Contribuições.
Resta patente, no presente caso, a mais absoluta ausência de liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Para que se atribua eficácia às informações contidas na retificação da
EFD Contribuições, é necessário que a Manifestação de Inconformidade esteja lastreada
com documentos hábeis e idôneos, comprovando o crédito ao qual a contribuinte
efetivamente faz jus.
A simples retificação da EFD-Contribuições após cientificada do Despacho Decisório –
o qual se valeu, para o deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, de informações
prestadas pela própria contribuinte – não é suficiente para fazer prova a seu favor. O
ônus da comprovação do direito creditório é de quem pleiteia, pois se trata de um
pedido de ressarcimento, de seu exclusivo interesse. Ao albergue do que dispõe o art.
373, I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente ao Decreto no
70.235/1972, cumpre ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu
direito, que deveria ser produzida, então, in casu, pela manifestante.
Por fim, ressalte-se que no Despacho Decisório foram corretamente analisados os dados
informados pela contribuinte no PER/DCOMP, onde identificou os tipos de crédito e os
valores que entendia fazer jus. Se existiam incorreções nas informações prestadas no
PER/DCOMP, cabia à interessada a retificação do pedido de ressarcimento, nas
hipóteses em que admitida, caso ainda se encontrasse pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador, ou então o seu cancelamento.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente argumentou sobre os seguintes pontos:
1) Rateio de Créditos
2) Enriquecimento sem Causa
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

3) Destinatários da Norma Constitucional
4) Da Multa pela Não Homologação da Declaração de Compensação
5) Contestações Judiciais
6) Restituição/Compensação
7) Da Sanção Política
8) Do Efeito Confiscatório
9) Do Princípio da Proporcionalidade
10) Direito de Petição
PEDIDO
A) Ante o exposto requer e espera a recorrente que o presente recurso seja julgado
procedente, com vistas a ser RECONHECIDA INTEGRALMENTE AS
COMPENSAÇÕES REALIZADAS, uma vez que a ausência de reconhecimento
decorreu do simples fato de não ter sido feita a retificação do SPED original antes da
análise do fisco;
B) Se o entendimento dos nobres julgadores de que mesmos demonstrada a existência e
validade dos créditos, não for por aceita-los que as multas sejam excluídas.

VOTO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Objeções de Teor Constitucional
A Recorrente suscita pontos que se destinam a questionar a constitucionalidade da
legislação aplicável à matéria, tais como, enriquecimento sem causa, destinatários da norma
constitucional, sanção política, efeito confiscatório, princípio da proporcionalidade e direito de
petição, contudo, a análise de inconstitucionalidade de lei não está ao alcance deste tribunal,
matéria objeto de súmula no CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade não serão conhecidas.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

II – Mérito: Erro na EFD e Rateio
Na questão de fundo do presente contencioso encontra-se o problema do rateio a
ser utilizado para discriminação dos créditos da não-cumulatividade.
De modo geral, é possível a existência de créditos referentes ao mercado interno
em operações tributadas; ao mercado interno em operações não-tributadas (alíquota zero, isentas
e não incidência); ao mercado externo em operações de exportação. O montante de cada espécie
de crédito é determinado pelo critério definido nos §§8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Lei no 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
É relevante, então, assentar que a disciplina acima aplicada ao caso em que
coexistem os dois regimes (cumulativo e não-cumulativo), também se aplica ao caso em que o
contribuinte apura receitas simultaneamente de venda no mercado interno e de exportação, por
força do que determina o § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
E, da mesma forma, quando há venda tributada, e venda não-tributada no mercado
interno.
A Fiscalização (fls. 70 e ss) anotou, quanto ao ponto, que:
(...)
11. Conforme análise da EFD Contribuições entregue, o contribuinte informou no
registro 0110 que apurou as contribuições pelo regime não-cumulativo, utilizando-se do
método de rateio proporcional.
12. As pessoas jurídicas que optam pelo rateio proporcional estão obrigadas a preencher
também o registro 0111, que é o detalhamento dos tipos de receita auferidas no período.
Isto é, a empresa deve informar o montante das receitas tributadas, das receitas não-
tributadas e das receitas de exportação, de modo que seja possível calcular o rateio a ser
utilizado na apuração dos créditos.
13. Para o período em análise, a empresa informou na EFD Contribuições os seguintes
valores:

Portanto, os percentuais de rateio informados são:

15. Os valores informados pela empresa no registro 0111 são compatíveis com as notas
fiscais eletrônicas emitidas por ela no período em questão e por nós analisadas
utilizando-se a metodologia de amostragem. Desta forma, aceitamos os percentuais de
rateio informados.
O crédito objeto do pedido de ressarcimento (Cofins, 3o trimestre/2014) no valor
de R$242.726,54 foi discriminado (v. PER/DCOMP 23324.31719.270715.1.1.19-2623, fls. 35 e
ss)) do seguinte modo:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

1) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno (código 101) com base no
art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196/05, no valor de R$201.405,24;
2) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno – Importação (código
108), no valor de R$302,10;
3) Crédito Vinculado à Receita de Exportação – Alíquota Básica (código 301), no valor
de R$41.019,20.
A Fiscalização, porém, glosou os créditos relacionados no item “1” acima, porque
tais se vinculam à atividade petroquímica e não à fabricação de calçados de couro (atividade do
contribuinte):
30. Fica evidente, portanto, com base na legislação vigente, que a Interessada não tem
direito a creditar-se dos valores solicitados com base no Art. 57-A, § 2o, Lei 11.196/05,
haja vista que, como informado em seus dados cadastrais, a empresa possui atividade
econômica diversa, conforme o cadastro no Código Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE n° 1531-9-01: Fabricação decalcados de couro.
31. Adicionalmente, o tipo de crédito solicitado para este pedido de ressarcimento,
mediante utilização de valores vinculados à receita tributada no mercado interno, código
101, não é passível de pedido de ressarcimento, devendo ser mantido em escrituração,
em conformidade com o estipulado no artigo 6o, §1° da Lei n° 10.833/03.
32. Desta forma, os valores solicitados com base no código 101 (Crédito vinculado à
receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica), Art. 57-A, § 2o, Lei 11.196/05
foram glosados e o valor total do crédito recalculado.
A Recorrente limita-se a argumentar que não havia informado corretamente em
sua EFD os dados das receitas que foram utilizados no rateio, daí que retificara a EFD, após a
ciência do Despacho Decisório. O Colegiado de 1o Grau não acolheu o argumento, com base nas
seguintes razões:
A interessada não justificou a alteração dos valores apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, e não apresentou um único documento comprobatório do alegado erro
no preenchimento da EFD-Contribuições.
Resta patente, no presente caso, a mais absoluta ausência de liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Para que se atribua eficácia às informações contidas na
retificação da EFD Contribuições, é necessário que a Manifestação de
Inconformidade esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando
o crédito ao qual a contribuinte efetivamente faz jus.
A simples retificação da EFD-Contribuições após cientificada do Despacho
Decisório – o qual se valeu, para o deferimento parcial do Pedido de
Ressarcimento, de informações prestadas pela própria contribuinte – não é
suficiente para fazer prova a seu favor. O ônus da comprovação do direito creditório
é de quem pleiteia, pois se trata de um pedido de ressarcimento, de seu exclusivo
interesse. Ao albergue do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC),
aplicável subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972, cumpre ao autor o ônus da
prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que deveria ser produzida, então, in
casu, pela manifestante.
No Recurso Voluntário, a recorrente reafirma erro na EFD original, anexando
planilhas para o fim de comprovar o alegado:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

A não homologação ocorreu por erro na declaração de SPD contribuições a
qual não separou os valores referente as vendas no mercado interno (código
101) e mercado externo (código 301) para fazer a proporção dos créditos
passível de restituição/ compensação. A retificação dos SPDs contribuição
se deu após o apontamento do problema pelo despacho decisório de não
homologar os créditos que não estavam descritos na proporção do código
301, no valor de R$ 242.726,54 do SPD contribuição. A demonstração se
deu tão somente pela retificação aja visto ter havido uma simples realocação
das notas fiscais de saída para o mercado externo, com o entendimento de
que a própria receita tem em seus arquivos os documentos fiscais que deram
origem a declaração que foi retificada. Como inclusive reconhecido pelo
julgador de 1a instância, em seu voto no qual coloca que no SPD
contribuição foi alterada a proporção, a qual efetivamente se deu por um
erro de fato no seu preenchimento e que posteriormente foi retificada, desta
forma apresentamos planilha com todas as nfs do período e resumo de
faturamento MI e ME, o qual da direito ao aproveitamento do credito.
(Anexo relação de documentos de venda MI e ME) conforme quadro abaixo:
[v. quadro à fl. 156].
A retificação da EFD após a ciência do despacho decisório, desde que
acompanhada dos documentos fiscais que suportem os registros contábeis, pode ser acolhida
para apreciar o pedido de ressarcimento.
Em análise perfunctória, os documentos juntados pela recorrente; (1) relação de
notas fiscais eletrônicas com respectivas chaves de acesso (fls. 132 e ss); (2) balancete de
verificação (fls. 109 e ss); e (3) Demonstrativo de cálculo (fl. 150); são dotados de potencial
capacidade de respaldar o pedido.
Por outro lado, a jurisprudência deste Colegiado, seguindo a CSRF, em
homenagem ao princípio da verdade material, tem admitido a juntada de provas, mesmo em
segunda instância, quando não se mostrem meramente protelatórias e guardem correlação de
pertinência e suficiência com alegações revestidas de mínima plausibilidade, notadamente
quando se destinem a sanar alegados erros ou inexatidões materiais.
Assim, devem ser admitidos os documentos apresentados após Despacho
Decisório (e acórdão de 1o grau) e que, por óbvio, não foram objeto de análise pela Unidade
Local, a qual detém as condições para avaliar a existência, a disponibilidade e a suficiência do
crédito.
Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de origem, à vista dos documentos apresentados, tendo em conta ainda a retificação da EFD
(fls. 24 e ss), se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca:
da quantificação do direito creditório a título de Cofins, indicado pelo
contribuinte, no 3o trimestre de 2014, no valor de R$242.726,54 – PER/DCOMP,
considerando o Demonstrativo de Cálculo (fl. 150) e demais documentos ora
juntados (fls 109 e ss, e 132 e ss).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903737/2018-00

Ao final, dê-se ciência ao Recorrente para manifestar-se em trinta dias, retornando
os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 185
DF CARF MF
Original